Tribunal: TJSP
Processo: 1012760-34.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - relação jurídica não comprovada - ausência de prova da manifestação de vontade do autor - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - juros moratórios contados da data do evento danoso - Súmula no 54 do STJ - recurso improvido.